Tribunal: TJES
Processo: 5004235-77.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004235-77.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004235-77.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR MILITAR INATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento de indenização referente à conversão em pecúnia do segundo decênio (período entre 14/05/2002 a 14/05/2012) e do terceiro decênio (período entre 14/05/2012 a 14/05/2022) de licença-prêmio não gozada, acrescida de correção monetária e juros de mora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessão unilateral de gratificação de assiduidade a servidor militar transferido para a reserva remunerada, e optante pelo regime remuneratório de subsídio, afasta o seu direito à conversão em pecúnia das licenças especiais não usufruídas na atividade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com os elementos probatórios anexados aos autos.

4. Constata-se que o recorrido foi transferido para a reserva remunerada e, em momento contínuo, aderiu ao modelo de remuneração por subsídio. Esta modalidade remuneratória absorve as parcelas em cota única, impossibilitando legal e materialmente a percepção de adicionais ou gratificações.

5. A majoração da gratificação de assiduidade levada a efeito pelo ente recorrente ocorreu de forma serôdia, restando absolutamente inócua, uma vez que não gerou qualquer proveito econômico para o militar inativo. Logo, tal manobra administrativa não consubstancia óbice legítimo para afastar o direito consolidado à fruição do benefício.

6. A jurisprudência, notadamente aquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 635 (ARE 721.001), assegura ao servidor público inativo a conversão de férias ou licenças não gozadas em indenização pecuniária, sob o primado da responsabilidade objetiva e do princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)